Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-62.2018.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003031-62.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUNIO WESLEY DA SILVA - CPF: 690.872.101-91 (APELANTE), ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS - CPF: 026.537.271-29 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES - CPF: 970.963.001-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JADY MAYSA FERNANDES SILVA (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA DEMANDA PRINCIPAL POR ABANDONO DE CAUSA - TRÂNSITO EM JULGADO - AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Transitada em julgado determinada matéria sobre o qual versa a irresignação do recorrente, é imperioso o reconhecimento da perda do objeto.

Tendo sido extinta a demanda executiva de onde se originou a cobrança que ensejou o ajuizamento de embargos à execução, há que se julgar prejudicado o recurso interposto contra a sentença que o extinguiu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Junio Wesley da Silva,
objetivando a reforma da sentença que julgou extinto os embargos à execução por ele manejado, sem resolução de mérito, por intempestivo.

Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a tempestividade dos embargos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

As apeladas, embora intimadas, deixaram de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça não opinou por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE OFÍCIO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, denota-se que o objeto do recurso é a pretensão do apelante em reformar a sentença que julgou extinto os embargos à execução sem resolução do mérito, ante a sua intempestividade, cuja interposição se deu em face da decisão prolatada na
Ação de Cumprimento de Sentença nº 1002188-97.2018.8.11.0013, que determinou o pagamento da dívida alimentar, sob pena de penhora de bens.

Fato é, que sem adentrar à controvérsia quanto à suposta nulidade da sentença e recebimento do respectivo instrumento de defesa do executado, no caso, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que, o juízo
a quo
, extinguiu a supramencionada demanda principal, sem resolução do mérito por abandono de causa.

Assim, na hipótese, ausente requisito intrínseco para interposição do presente recurso, de modo que as razões recursais não tem razão de existir, falecendo, assim, de interesse recursal, o que se configura como pressuposto processual, consoante dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, como é sabido, o interesse recursal repousa no
binômio utilidade/necessidade.
A necessidade relaciona-se à imprescindibilidade do recurso para o sucesso da pretensão do recorrente, indeferida pela decisão impugnada. A utilidade refere-se à permanência do gravame imposto ao recorrente pela decisão atacada, ou seja, que o objeto da ação não tenha se perdido, como foi o caso.

Nesse sentido, a Suprema Corte assim já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO J
ULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA QUE RESOLVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC/1973, DADA A SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO,
PELO SEU CUMPRIMENTO. INDEPENDENTEMENTE, DA NATUREZA AUTÔNOMA, OU NÃO, DOS EMBARGOS, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE ESTES SE TRATAM DE DEMANDA DESCONSTITUTIVA QUE OBJETIVA A IMPEDIR, MINORAR OU EXTINGUIR UMA EXECUÇÃO E DA QUAL, NÃO SE ORIGINAM DIREITOS NOVOS. A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, TODAVIA, ESVAZIA POR COMPLETO O ESPECTRO DOS EMBARGOS. SUA SUPERVENIÊNCIA ENSEJA A APLICAÇÃO DO FATO NOVO PREVISTO NO ART. 462 DO CPC/1973. RECURSO ESPECIAL DE SARITUR LTDA. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
A discussão acerca da autonomia dos embargos à execução não altera a conclusão de que a superveniente extinção, pelo cumprimento, da obrigação que se estava a executar, esvazia por completo o objeto dos embargos.2. Sabe-se que os embargos são, apesar de possuir natureza de ação autônoma, o meio de defesa no processo de execução. Tal ação, todavia, é desconstitutiva negativa, objetivando a impedir, minorar ou extinguir a execução, a qual, uma vez cumprida, extirpa a finalidade dos embargos do devedor.3. Correta, portanto, a declaração de prejudicialidade da Apelação contra a sentença dos embargos, declarada pela Corte local, no acórdão recorrido.
4. Recurso Especial de Saritur Ltda. a que se nega provimento.(REsp 1033505/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019) (destaquei)

Desse modo, vê-se que inexiste qualquer utilidade da solução da lide pelo Judiciário, uma vez que o presente incidente foi instaurado sob o argumento de que não há dívida a ser exigida pela parte contrária nos autos principais, ora extinto.

Assim, dada a sua natureza acessória em relação ao Cumprimento de Sentença, cuja sentença de extinção transitou em julgado em 21 de maio de 2020 (Id. 32450214), se torna imperioso o reconhecimento da prejudicialidade dos embargos à execução e, por conseguinte, do presente recurso.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR ABANDONO – RECURSO DE APELAÇÃO MANTEVE SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PERDA DE OBJETO DO APELO – RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO (ART. 932, INCISO III, DO CPC).
A extinção da Ação de Execução, torna prejudicado o recurso interposto em face de sentença que julgou os Embargos à Execução, em razão da perda de objeto do apelo
.(N.U 0003910-27.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)
”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - - EXECUÇÃO EXTINTA POR ABANDONO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO - INTIMAÇÃO ANTERIOR PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES - EMBARGOS EXTINTOS NOS TERMOS DO ART. 485,IV DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.
Extinta a Ação de Execução por abandono, com decisão já transitada em julgado, ocorre a perda superveniente dos Embargos à Execução.
(N.U 0002185-87.2014.8.11.0050, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)”

Desta feita, ausentes os pressupostos da utilidade e necessidade do recurso capazes de tornar mais vantajosa a situação do recorrente, inexiste legítimo interesse em recorrer, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Isso posto,
julgo prejudicado
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021